Tribunal: TJDFT
Processo: 0719269-72.2024.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Embargos de declaração. Administrativo, constitucional e processual civil. Ação de conhecimento. Objeto. Invalidação de decisão advinda da banca examinadora de concurso público. Concurso público. Sistema de cotas raciais (lei n. 12.990/2014). Concorrente. Inscrição às vagas reservadas. Etapa de heteroidentificação do fenótipo de candidata que se autodeclarara negra/parda. Previsão editalícia. Ato administrativo. Resultado da heteroidentificação da candidata advindo da comissão avaliadora. Inaptidão à condição de pessoa negra/parda. Aferição. Adoção de critérios objetivos de avaliação previstos em lei. Ato administrativo hígido. Ilegalidade ausência. Ilegalidade do ato administrativo. Inexistência. Apelo provido. Sentença reformada. Pedidos improcedentes. Acórdão. Contradição e omissão. Inexistência. Rediscussão da causa. Via inadequada. Rejeição.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração volvidos a aclararem o acórdão que, por unanimidade, dera provimento ao apelo interposto pelo embargado para, reformando a sentença que resolvera a ação anulatória manejada pela embargante, julgar improcedente o pedido que deduzira, mantendo o ato que a excluíra da condição de concorrente às vagas destinadas a negros e pardos no certame público no qual se inscrevera.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto dos embargos de declaração cinge-se à aferição da subsistência dos vícios imputados pela embargante – omissão e contradição – ao acórdão que resolvera positivamente a pretensão recursal deduzida pelo embargado, reformando a sentença que, anulando o ato administrativo arrostado, havia considerado-a apta a concorrer às vagas reservadas do certame público no qual se inscrevera.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
5. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.
6. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
IV. Dispositivo
7. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.